Tribunal: STF
Processo: HC 243243
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    A defesa do agravante protocolou petição (Protocolo STF nº 96028/2024), em 8/8/24, na qual apresenta:



    “(...) oposição ao julgamento virtual do presente Agravo Regimental em Habeas Corpus nº 243.243, em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal.”



    Examinados os autos, decido.



    O art. 4º da Resolução STF nº 587/2016 dispõe:



    “Art. 4º. Não serão julgados em ambiente virtual a lista ou processo com pedido de:



    I - (…)



    II - destaque por qualquer das partes, desde que requerido em até 24 (vinte e quatro) horas antes do início da sessão e deferido o pedido pelo relator.”



    Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.



    Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.



    No caso, não vislumbro nenhuma especificidade para justificar o julgamento presencial.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente